Tribunal: TJES
Processo: 5000256-79.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000256-79.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE (SOBRENOME INCERTO)
RECORRIDO: OBERDAN MARCIO CALIARI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA OFENSIVA COMETIDA POR CONSUMIDORA CONTRA A PARTE AUTORA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por OBERDAN MARCIO CALIARI em face de DANIELE MILANEZ BARBOSA ALVES. Narra o autor, em síntese, que é Gerente e Supervisor de Serviços Gerais no “Supermercado Gurizão”, e que em 30/11/2020 a requerida adentrou no estabelecimento comercial sem usar máscara de proteção, condição necessária diante da pandemia do coronavírus. Que o autor solicitou à requerida que colocasse a máscara para permanecer no local, contudo, esta se negou a cumprir com o solicitado e se exaltou no momento, passando a gritar com o autor, causando tumulto e constrangimento no local, tendo rasgado o pacote do produto que pretendia adquirir, jogando-o no chão.

Afirma ainda que a requerida lhe desferiu um tapa em seu rosto, fazendo com que seus óculos caíssem e que no dia seguinte, acabou encontrando a requerente em via pública, ocasião em que a requerida teria lhe dado uma cotovelada em sua costela, além de que ao chegar no supermercado, encontrou o banco de sua moto danificado. Acreditando que tal ato foi cometido pela requerida, registrou Boletim de Ocorrência, a fim de que fosse instaurada uma investigação sobre o caso.

Em sua defesa (ID. 1733781), a requerida alega a inexistência de ato ilícito, que possui asma e o uso da máscara causa prejuízos à sua respiração, piorando sua condição de saúde, razão pela qual negou cumprimento à solicitação do autor, além de negar as demais alegações narradas pelo autor. Na oportunidade, apresentou pedido contraposto, requerendo a condenação em indenização por danos morais do autor pelo compartilhamento de informações pessoais da requerente, diante do uso das imagens das câmeras de segurança para instruir a exordial.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID. 1733800), na qual foi colhido o depoimento da requerida e realizada a oitiva de testemunha arrolada pelo autor. Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1733814), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte requerente na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o evento danoso (30/11/2020 - Súmula 54 do STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 1733817). Em suas razões, alega que não há provas acerca de eventual ofensa ou insulto que tenha causado dano à honra do autor, e que o
quantum
indenizatório é desproporcional. Reitera que o autor deve ser condenado a pagar indenização por danos morais à requerida, por ter utilizado seus dados pessoais no processo, referindo-se às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, e que tal ato viola as disposições da LGPD.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 1733819). Na ocasião, alega que a requerida praticou ato ilícito causador de dano reparável, diante de sua conduta ofensiva, razão pela qual requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos morais ocasionados por ato ofensivo por parte da requerida em relação ao autor. Sustenta a recorrente a ausência de provas que demonstrem qualquer ofensa ou insulto que tenha causado danos ao autor, posto que se negou a utilizar a máscara porque

Após analisar detidamente o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de piso, que sabidamente destacou:

Isso porque, em depoimento pessoal a parte requerida claramente se contradiz em suas afirmações, primeiro alega que o requerente teria sido desrespeitoso com ela, pois teria solicitado que ela saísse do supermercado por estar sem máscara já que estava está sem (fato inclusive regido por normas sanitárias), porém, em seguida, afirma que estava com “a cabeça para nada” e disse que “então, qualquer coisa que ele me falou ali, eu levei muito além”, que “estava dando um bloqueio na minha cabeça” e que “estava fazendo umas coisas sem sentir”, ou seja, diante de um pedido de respeito as normas sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes, a requerida, perante terceiros, se exaltou, gritou com o requerente e o constrangendo.

Em outro momento, a ora recorrente afirma em seu depoimento que
“não consegui me segurar em minha atitude”
, fato este corroborado com as imagens das câmeras de segurança acostadas à exordial (ID. 1733763 e 1733764), pelas quais se observa que a recorrente, inconformada com a abordagem do recorrido, derrubou o pacote do produto que segurava no chão, enquanto outras pessoas presentes no local observavam.

Portanto, tendo em vista que os fatos ocorreram no ambiente de trabalho do autor, ora recorrido, após este ter solicitado que a recorrente cumprisse com as normas sanitárias vigentes à época, em frente à outras pessoas que estavam no local, resta caracterizado o constrangimento que ensejou lesão à moral do autor.

No ensino de Carlos Alberto Bitar:

Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que
atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social). (grifei)

Neste sentido, é indiscutível o dever de reparar pelos danos causados ao recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, portando a quantia de R$ 4.000,00 é justa e adequada face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Por fim, no tocante à alegação de compartilhamento indevido de dados pessoais, entendo que este fundamento não merece prosperar. Não obstante a imagem se enquadre como dado pessoal, não há que se falar em compartilhamento indevido
in casu
, tendo em vista que as imagens da câmera de segurança foram exclusivamente destinadas à instrução processual, e tal fato está previsto na própria LGPD, conforme se extrai dos art. 7º, inciso VI da referida lei,
in verbis:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

[...]

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.